Tribunal: CARF
Processo: 10980.004134/2005-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004134/2005-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.619 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
BREMETUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
LANÇAMENTO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão de primeira instância quando analisados todos os
argumentos de defesa e não restar caracterizado o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
REPASSE DE COMISSÕES. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
COMPROVAÇÃO.
Defere-se o pedido de dedução das comissões da base de cálculo dos tributos
lançados, os quais foram fundamentados em comissões pagas por companhias
aéreas, quando comprovadamente repassados a outras agências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004134/2005-80
Fl. 12125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

Relatório
BREMETUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA recorre a este Conselho, com
fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão no 06-18.539
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento em Curitiba que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada.
Por bem esclarecer os fatos, reproduzo o relatório do acórdão, complementando-o
ao final:
Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ.
2. O auto de infração de IRPJ (fls.1419/1424) exige o recolhimento de
R$ 247.713,91 de imposto e R$ 185.785,42 de multa de lançamento de
oficio, além dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações,
relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1380/1418:
•
Omissão de Receitas: no período de 06/2000, 09/2000 e
12/2000. Enquadramento legal nos arts. 24 da Lei n° 9.249, de 26
de dezembro de 1995; art. 25, inciso I da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 278,
279, 280 e 288 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 -
RIR/99. Multa de 75%;
3. O auto de infração do PIS (fls. 1425/1433) exige o recolhimento de R$
14.507,61 de imposto e R$ 10.880,63 de multa de lançamento de ofício,
além dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações,
relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1380/1418:
•
PIS sobre Omissão de Receita - Falta/Insuficiência do PIS:
nos períodos de 02/1999 a 12/2000. Enquadramento legal nos arts.
1o e 3o da Lei Complementar n° 7, de 07 de setembro de 1970; art.
24, § 2o da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 2o inciso I,
3o, 8o, inciso I e 9o da Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998;
arts 2o e 3o da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998. Multa de
75%;
4. O auto de infração da Cofins (fls. 1434/1442) exige o recolhimento de
R$ 66.958,59 de imposto e R$ 50.218,87 de multa de lançamento de
oficio, além dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações,
relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1380/1418:
• Cofins - Omissão de Receita: nos períodos de 02/1999 a
12/2000.
Fl. 12126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

Enquadramento legal nos arts. 1o da Lei Complementar n° 70, de
30 de dezembro de 1991; arts. 24, § 2o da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; arts. 2o, 3o e 8o da Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998, com as alterações da Medida Provisória n°
1.807, de 28 de janeiro de 1999 e suas reedições, com as alterações
da Medida Provisória n° 1.858, de 29 de junho de 1999 e suas
reedições. Multa de 75%;
5. O auto de infração de CSLL (fls.1443/1451) exige o recolhimento de
R$ 189.088,38 de imposto e R$ 141.816,23 de multa de lançamento de
ofício, além dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações,
relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1380/1418:
• CSLL sobre Omissão de Receita: no período de 03/1999,
06/1999, 09/1999, 12/1999, 03/2000, 06/2000, 009/2000 e 12/2000.
Enquadramento legal nos arts. 2o e §§ da Lei 7.689, de 15 de
dezembro de 1988; 19 e 24 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995; art. 1o da Lei n° 9.316, de 22 de novembro de 1996; art. 28
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 6o da Medida
Provisória n° 1.807, de 28 de janeiro de 1999 e suas reedições; art.
6o da Medida Provisória n° 1.858, de 29 de junho de 1999 e suas
reedições. Multa de 75%;
6. Cientificada em 04/05/2005, conforme fls. 1384, 1423, 1431, 1440,
1447 e 1452, tempestivamente, em 03/06/2005, a interessada apresentou
impugnação aos lançamentos, às fls. 1462/1489, por meio de seu
representante legal, procuração à fl. 1490, acompanhada dos documentos
de fls. 1491/2547, que se resume a seguir.
a. Inicialmente, a impugnante menciona que o auditor fiscal deixou de
considerar, em sua totalidade, as informações contidas nos relatórios de
fls. 476-493, e 581-597, correspondentes às comissões creditadas à
impugnante pelas companhias Rio Sul, Varig e Tam, nos anos de 1999 e
2000, que foram repassadas às agências/clientes. Informa ainda que, dos
valores creditados, a grande parte foi repassada às agências/clientes
consoante as planilhas citadas, e outra parte (pequena) foi devolvida às
respectivas companhias, por tratar-se de desconto de mercado para tarifas
especiais;
b. Esclarece que, quando as agências/clientes recebem as comissões
repassadas pela impugnante, elas emitem notas fiscais/faturas para as
companhias, de tal modo que dos valores das comissões creditadas à
impugnante, parte é repassada para as agências/clientes, outra parte
devolvida às companhias, e o saldo, em havendo, é a receita efetiva da
impugnante, contabilizada para fins de apuração do lucro;
c. Afirma que a empresa autuada não tem conhecimento das datas dos
pagamentos efetuados nem recebe cópias das notas fiscais/faturas
emitidas pela agências/clientes para as companhias; porém, tem
conhecimento e mantém controle através de comunicados feitos pelas
Fl. 12127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

companhias, em casos de falta ou inadimplência no fornecimento
dos documentos. A impugnante dispõe de relatórios de suas
agências/clientes com relação às comissões recebidas das companhias e a
elas repassadas, e que tais relações, que foram repassadas ao auditor
fiscal, às fls. 476/493 e 581/597, são a pura expressão da verdade, apesar
de não aceitas pelo autuante em razão de estarem desacompanhadas das
respectivas notas fiscais/faturas correspondentes;
d. Justifica que solicitou às companhias cópias das notas fiscais/faturas
para encaminhar ao fisco, juntamente com a impugnação, mas até a
presente data não foi atendida. Entende que somente através de
diligências da fiscalização poderão ser obtidas, não só confirmação das
informações prestadas pela impugnante, como também cópias dos
documentos que possam embasá-las;
e. Reclama que muitos informes e dados apresentados não foram
considerados pela autoridade fiscal, e alguns documentos, contidos em
caixas, não foram sequer analisados sob a alegação de terem sido
entregues a destempo. Ressalta que a quantidade de documentos
que foram exigidos é muitíssimo grande e encontra-se em depósito,
sendo que os prazos não foram suficientes para a apresentação ao fisco,
de forma que na impugnação anexa grande parte dos documentos que
foram localizados;
f. Dessa forma, pede a substituição das tabelas 5 a 10 do Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 1397/1408, que se referem aos repasses
efetuados pela autuada às agências/clientes, decorrentes das comissões de
venda de bilhetes das companhias Varig, Rio Sul e Tam;
g. No que se refere à companhia Varig, junta duas declarações por ela
firmada, mencionando: i) os valores totais das compras de bilhetes; ii) o
total das comissões pagas; iii) o valor correto dos incentivos extras
recebidos; iv) o valor correto dos descontos, ou seja, das
devoluções de comissões no montante de R$ 267.838,00 e R$
209.383,89, correspondentes aos anos de 1999 e 2000, respectivamente.
Afirma que as companhias se prontificaram a ficar à disposição para
fornecimento de documentos declarando que efetivamente foram
repassadas as comissões às agências; até a presente data tais declarações
não foram fornecidas, mas assim que disponíveis, serão encaminhados ao
fisco;
h. Aponta que é praticamente impossível de juntar ao processo todos os
documentos que gostaria de apresentar, a fim de demonstrar
insofismavelmente, a inconsistência da exigência fiscal. Calcula que o
número de documentos demonstrando os repasses das comissões
totalizaria 24.570. Explica que o boleto bancário é emitido pelo valor
líquido a pagar, ou seja, valor do bilhete + taxa de embarque - comissão
e/ou incentivo, de forma que a comissão é automaticamente recebida pela
agência/cliente, eis que esta recebe do passageiro o valor integral (tarifa
+ taxa de embarque) e somente paga a diferença, ou seja, o valor líquido
Fl. 12128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

faturado. A título de ilustração, junta algumas faturas e respectivos
boletos;
i.
Observa que no rodapé das faturas está impresso a expressão
"Favor enviar nota fiscal nominal às companhias no valor correspondente
ao total das comissões", como um alerta para lembrar as agências/clientes
de sua obrigação em emitir as notas fiscais correspondentes às comissões
recebidas, sendo esta a razão de a impugnante não possuir cópias de
todas as notas fiscais, mas tão somente de algumas;
j. Reclama que, muito embora o auditor fiscal tivesse conhecimento desta
sistemática, houve por bem, a sponte sua, atribuir-lhe a condição de
omissão de receita, se estas comissões não se fizessem acompanhar de
notas fiscais/faturas emitidas pelas agências/clientes. Reclama que foi
facultado ao autuante o acesso às contas bancárias, para verificação de
que os boletos foram efetivamente quitados pelas sacadas e/ou
depositados em conta corrente, como mostram os documentos juntados
pelo fiscal às fls. 380/381;
k. Tendo em vista que muitos documentos deixaram de ser examinados
pelo auditor fiscal, e tantos outros não puderam ser apresentados em face
da grande quantidade e do prazo exíguo, pede que seja determinada uma
diligência na empresa a fim de sanar quaisquer dúvidas que possam
pairar quanto à idoneidade da impugnante, e verificar outros documentos,
possibilitando, assim, a anulação dos autos de infração, por absoluta falta
de matéria objeto de tributação;
i. Ao final, requer a) seja a impugnação acatada; b) que se aceite as
tabelas retificadoras; c) que se declare a nulidade do auto de infração
com o consequente arquivamento do processo; d) que se junte
documentos comprobatórios de suas alegações.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a parcialmente procedente, reduzindo a base de cálculo dos lançamentos em razão da
apresentação de provas referentes à repasses de comissões e devoluções às companhias aéreas.
O contribuinte foi intimado da decisão conforme aviso de recebimento de fl. 256.
Contudo, não consta a data em que o contribuinte efetivamente foi cientificado da decisão.
Considerando-se que a intimação foi expedida em 18/08/2008, nos termos do inciso II do § 2o do
art. 23 do Decreto no 70.235/721, o contribuinte deve ser considerado intimado 15 dias após

1 Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação;
[...]
Fl. 12129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

expedição da intimação, ou seja, somente em 03/09/2009. Desse modo, o recurso voluntário de
fls. 2564-2576 apresentado em 19/09/2008 é tempestivo. Em resumo, aduz a Recorrente:
- preliminarmente, requer a nulidade da decisão de primeira instância em razão do
indeferimento do pedido de diligência e/ou perícia e a suposta arbitrariedade com que teriam
sido tratadas as argumentações e fundamentações da Recorrente; ainda nesse item de sua
irresignação, contesta ainda o direito a apresentação de provas após interposição de impugnação;
- a cada fatura emitida emite-se também um boleto bancário onde já consta a
discriminação das comissões pagas (repasses). Cita faturas/boletos anexados por amostragem
pela autoridade fiscal às fls. 356/379 que demonstrariam que o valor pago a ela pelas
agências/clientes se referiria ao valor líquido, ou seja, já descontada a comissão e/ou incentivo a
que fazem jus as respectivas agências. Argumenta que, com esse modus operandi, a comissão já
seria automaticamente recebida pela agência/cliente. Arremata afirmando que a autoridade fiscal
não teria realizado a dedução desses valores nas Tabelas Demonstrativas 11, 12 e 13 de fls.
1409-1417 (anexas aos autos de infração);
- os relatórios de fls. 476-493 e 581-597 - referentes às comissões recebidas das
companhias às suas agências/clientes, e a elas repassadas - que foram entregues à autoridade
fiscal autuante retratariam a realidade, não obstante não terem sido aceitas em razão de que não
se faziam acompanhar das respectivas notas fiscais/faturas correspondentes;
- teria requerido as cópias das notas fiscais e faturas emitidas pelas agências (e
entregues diretamente às companhias aéreas) para apresentação junto à impugnação, mas não as
obteve a tempo, argumentando que o Fisco poderia ter diligenciado junto a esses terceiros para
obtenção dessa documentação;
- elaborou novas tabelas e anexou os comprovantes das operações ainda não
excluídas pela autoridade fiscal e pela turma julgadora de primeira instância;
- por fim, requer o provimento do recurso voluntário com base nos argumentos e
documentos acostados aos autos, que a decisão de primeira instância seja declarada nula e os
autos retornem àquela turma julgadora para que seja proferida decisão complementar levando-se
em consideração os novos documentos apresentados.
É o relatório.

Fl. 12130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tesmpestivo e preenche todos os pressupostos para sua
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE
Aduz a Recorrente que a decisão de primeira instância seria nula em razão do
indeferimento do pedido de diligência e/ou perícia e a suposta arbitrariedade com que teriam
sido tratadas as argumentações e fundamentações da Recorrente.
Não lhe assiste razão. Vejamos.
A interessada requereu em sua impugnação a realização de diligência. O pedido
foi indeferido pela decisão recorrida de forma fundamentada, entendendo que tratava-se tão
somente de apresentação de provas documentais que deveriam ser alcançadas pela interessada
tanto no curso do procedimento fiscal quanto em sua impugnação.
O inciso IV do art. 16 e o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 (com a redação
dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 1993), assim dispõem:
Art. 16 – A impugnação mencionará:
[...]
IV – As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pelo art. 1o da Lei n° 8.748, de 09/12/93).
§ 1° – Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (parágrafo introduzido pelo art.
1° da Lei n° 8.748, de 09/12/1993).
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligência ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Assim, tanto a perícia quanto a diligência objetivam a comprovação de elementos
ou fatos que o contribuinte não pôde trazer aos autos.
Fl. 12131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

Tanto a autoridade fiscal, quanto a turma julgadora de primeira instância,
debruçaram-se sobre os documentos apresentados, excluindo do lançamento os valores que a
interessa logrou êxito em comprovar não ser receita própria.
Não cabe à autoridade fiscal e às autoridades julgadoras a busca de provas cujo
ônus seria do próprio contribuinte.
Dessa forma, resta demonstrada a desnecessidade de diligência e perícia requerida
pelo contribuinte, uma vez que, conforme dispõe o caput do art. 18 do Decreto no 70.235/72,
compete à autoridade julgadora indeferir aquelas que julgar prescindíveis.
A respeito da nulidade, assim dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que
trata do Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1.o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2.o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3.o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio. (grifo nosso)
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
No caso concreto, não há qualquer dúvida quanto à ausência de prejuízo ao
contribuinte no exame de sua impugnação.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Isso porque, não se
constata qualquer prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da
Recorrente, aliás, prejuízo esse primordial à caracterização de nulidade, conforme apregoa o art.
60 do Decreto no 70.235/72: “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo”.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância.

Fl. 12132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

3
MÉRITO
Na impugnação, a Interessada requereu que fossem reconhecidos os valores dos
repasses que teria efetuado para agências/clientes, deduzindo-os da base de cálculo considerada
pelo autuante, mediante substituição das tabelas 5 a 10 do Termo de Verificação Fiscal, às fls.
1397/1408, por outras que juntou ao seu recurso.
Sobre esse ponto, assim consta na decisão de primeira instância:
13.
Pela leitura do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 1380/1418,
depreende-se que a base de cálculo dos tributos exigidos na presente autuação
foi obtida a partir de dados encaminhados pelas companhias aéreas Viação
Aérea Rio Grandense-Varig S/A, Rio Sul Linhas Aéreas S/A e TAM Linhas
Aéreas SA, que foram intimadas a apresentar a relação de bilhetes de
passagens aéreas repassados à empresa Brementur Agência de Turismo
Ltda, no período de 01/01/1999 a 31/12/2000, incluindo o número do bilhete,
data de emissão, valor da tarifa, valor da comissão e valor líquido. Os dados
foram fornecidos em meio magnético, em virtude do volume das informações,
tendo havido o envio em papel, referente a alguns meses, tomados como
amostragem, às fls. 755/1193.
14.
Com base nos valores de comissões a ela repassadas pelas companhias
aéreas, a interessada foi intimada, pelos Termos de Intimação Fiscal n° 4, em
13/12/2004 e n° 5, em 16/02/2005, às fls. 21/28, a apresentar as notas fiscais de
prestação de serviço relativos a venda de bilhetes de passagens aéreas, tendo
em vista os valores por ela efetivamente recebidos a título de comissão. A
empresa respondeu, em 14/01/2005, às fls. 476/493 e 01/03/2005, às fls.
581/587, que parte dos valores de comissão foi repassada a outras agências de
turismo e outra parte foi devolvida às companhias aéreas devido a "emissões de
operação", juntando tabela discriminando os alegados repasses, por agência e
por companhia. No Termo de Intimação Fiscal n° 5, a empresa foi também
intimada a apresentar cópias de páginas de seus livros contábeis, indicando os
lançamentos contábeis referentes às operações de repasse às agências/clientes,
sendo que não consta resposta a esse item.
15. Posteriormente, através do Termo de Intimação Fiscal n° 6, em 15/03/2005,
à fl. 29, o contribuinte foi intimado a comprovar, mediante documentação, as
devoluções às companhias aéreas mencionadas na resposta às Intimações de n°
4 e 5. Além disso, o contribuinte foi advertido de que a lista por ele apresentada
indicando os repasses a outras agências não constitui prova suficiente para
efeito de comprovação dos repasses. Atendendo ao solicitado, a empresa
apresentou sete volumes de caixas contendo notas fiscais emitidas por outras
agências de turismo contra as companhias aéreas, como comprovação dos
repasses.
16. O autuante, aceitando as referidas notas fiscais como comprovação dos
alegados repasses, compilou os valores a elas relativos, resultando nas tabelas
5 a 10 do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 1397/1408. Assim, os tributos
lançados tiveram como base de cálculo os valores de comissões informados
pelas companhias Varig, Rio Sul e Tam, deduzidos dos repasses às
agências/clientes e dos valores constantes as notas fiscais emitidas pelo
contribuinte contra aquelas companhias, conforme tabelas 11 a 14 do Termo de
Verificação Fiscal.
Fl. 12133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

17. Na impugnação, a reclamante junta cópia de novas notas fiscais emitidas
pelas agências/clientes contra as companhias aéreas, às fls. 1740/2547, e pede
sejam substituídas as tabelas 5 a 10 do Termo de Verificação Fiscal,
contemplando os novos documentos fiscais.
18. Verificando as novas tabelas apresentadas pela litigante, conclui-se que seu
pleito é parcialmente procedente.
19. Partindo-se, inicialmente, dos dados relativos à companhia Rio Sul,
correspondentes às tabelas 9 (ano calendário 1999) e 10 (ano calendário 2000)
do Termo de Verificação Fiscal, a impugnante apresenta uma nova Tabela 9,
às fls. 2253/2254, discriminando novos repasses, não contidos naqueles
apresentados à fiscalização, acompanhada de cópia de cada nota fiscal emitida
pela agência/cliente contra a companhia Rio Sul, conforme fls. 2255/2311.
Quanto a esses novos valores, que totalizam R$ 6.996,66, devem eles ser
deduzidos da base de cálculo, já que, comprovadamente, não constituem
receita do contribuinte.
20. A seguir a impugnante junta uma Tabela 9 complementar, às fls.
2313/2315, em que relaciona valores que afirma corresponder às comissões
cujas notas fiscais foram enviadas diretamente pelas agências/clientes à
companhia aérea, sem que o contribuinte dispusesse de cópia delas, e que
totalizam R$ 133.557,66. Tais valores foram apurados pela empresa, através de
planilhas de fls. 2316/2347, partindo-se de dados constantes em faturas
emitidas por Brementur Agência de Turismo Ltda contra a agência/cliente,
algumas delas juntada às fls. 2348/2359, e subtraídas daqueles valores de cuja
nota fiscal a impugnante possui cópia.
21. Quanto a esses valores, que a impugnante alega referirem-se a comissões
percebidas pelas agências/clientes, desacompanhadas das correspondentes
notas fiscais, não é possível aceitar o pedido de dedução da base de cálculo dos
tributos lançados, uma vez que não há comprovação idônea de que as
comissões foram auferidas por outras pessoas jurídicas. Além da falta das
correspondentes notas fiscais, supostamente emitidas por seus clientes contra a
companhia aérea, o contribuinte deixou ainda de demonstrar em sua
escrituração os lançamentos contábeis referentes às operações de repasse às
agências/clientes, embora tenha sido intimado para tal.
22. O mesmo raciocínio pode ser empregado quanto à tabela 10, referente ao
ano-calendário de 2000, cujo total de novas notas fiscais juntada pela
impugnante totaliza R$ 12.497,42, à fl. 2361, que deve ser deduzido da base de
cálculo, assim como deve ser rejeitado o pedido de dedução do valor de R$
321.516,61, à fl. 2491, referente aos supostos repasses, desacompanhados de
notas fiscais.
23. Com relação à companhia TAM Linhas Aéreas SA, é de se acolher o
pedido de redução da base de cálculo do valor de R$ 40.130,38 de repasses
comprovados, à fl. 1741, e rejeitar a dedução do valor de R$ 88.190,69, à fl.
2546, de repasses sem notas fiscais, todos relativos ao ano de 1999 (tabela 5).
Similarmente, relativamente ao ano de 2000 (tabela 6) da mesma companhia,
deve-se deduzir da base de cálculo dos tributos exigidos o valor de R$
21.149,34, à fl. 1857, e rejeitar a dedução de R$ 206.918,27, à fl. 2547.
Fl. 12134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

24. No que toca à companhia Viação Aérea Rio Grandense - Varig SA, para o
ano de 1999 (tabela 7), reduz-se a base de cálculo do valor de R$ 15.820,13 de
repasses comprovados, à fl. 1973, e rejeita-se a dedução do valor de R$
295.481,86, à fl. 2001. Para o ano de 2000 (tabela 8), defere-se a redução do
valor de R$ 21.930,66 de repasses com notas fiscais, à fl. 2056, e indefere-se a
dedução do valor de R$ 706.797,19, à fl. 2202, de repasses sem notas fiscais.
25. Não procede a reclamação da impugnante, que afirma que o auditor fiscal
deixou de considerar, em sua totalidade, as informações contidas nos relatórios
de fls. 476/493, e 581/597, correspondentes às comissões creditadas à
impugnante pelas companhias Rio Sul, Varig e Tam, nos anos de 1999 e 2000,
que foram repassadas às agências/clientes. As referidas folhas compõem um
relatório redigido pelo contribuinte, contendo uma relação de agências com
valores de supostos repasses, desacompanhada de qualquer documentação que
lhe dê suporte. Esses relatórios foram encaminhados pela empresa, em
14/01/2005 e 01/03/2005, como resposta aos Termos de Intimação Fiscal n° 4 e
5. Posteriormente, em 15/03/2005, mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 6,
à fl. 29, o contribuinte foi advertido de que tais relatórios não constituem prova
suficiente para efeito de comprovação dos repasses. Em vista disso, o
contribuinte solicitou prorrogação de prazo para a entrega das comprovações
solicitadas, no que foi atendido, tendo apresentado em 05/04/2005 conforme já
constou, sete volumes de caixa contendo notas fiscais emitidas por outras
agências contra as companhias aéreas, a título de comprovação dos alegados
repasses.
26. Assim, agiu acertadamente o autuante, ao aceitar como comprovados os
repasses acompanhados de notas fiscais, e desconsiderar os valores
simplesmente descritos em relatório redigido pela empresa, sem lastro em outra
documentação idônea. [grifos nossos]
No que diz respeito às devoluções às companhias aéreas, a turma julgadora de
primeira instância já exonerou a parcela de crédito correspondente.
Pois bem, compulsando, por amostragem, a documentação acostada aos autos pela
Recorrente, entendo assistir-lhe razão.
De fato, as faturas emitidas pela Recorrente englobam diversas parcelas, a saber:
a) tarifa (valor do bilhete); b) taxa de embarque; c) comissão e/ou incentivo devido à
Agência/cliente; d) valor a pagar; e e) forma de pagamento.
Ocorre que o boleto é emitido pelo valor a pagar, ou seja, o valor líquido (valor do
bilhete, somado à taxa de embarque subtraído da comissão e/ou incentivo).
Desse modo, as Agências/clientes, automaticamente recebem a comissão paga
pelas companhias aéreas, sob a forma de redução no valor por eles a ser pago, uma vez que ela
recebeu de seus clientes o valor integral do bilhete (tarifa somada à taxa de embarque).
Como exemplo, cito os documentos de fls. 346/347, nos quais resta evidente que
os valores referentes às comissões foram descontados para fins de pagamento por parte de
Agências/Clientes.
Fl. 12135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

Além disso, o contribuinte apresentou milhares de documentos, assim
organizados:
a) Folha de rosto: foi elaborado um resumo das faturas emitidas para quatro
agências/clientes de cada vez. Essa tabela é subdividida em períodos decendiais, por ano e por
companhia aérea.
b) Em cada folha de rosto, consta em seus rodapés, abaixo de cada uma das quatro
colunas que contém a relação das faturas emitidas para as quatro agências/clientes, um quadro
demonstrativo do valor das comissões a que faziam jus as agências/clientes e cujas notas fiscais
não haviam sido apresentadas, até mesmo porque não se tratavam de receitas da Recorrente. De
toda forma, os valores das comissões restam devidamente comprovados pelas faturas, mediante
repasse às agências/clientes;
c) Para cada folha de rosto, constam quatro blocos listando todas as faturas
emitidas decendialmente por ano e por agência, conforme indicado na respectiva folha de rosto.
Veja-se, por exemplo, o relatório de comissões referentes à Companhia Rio Sul
relativo ao ano-calendário de 1999 (fl. 2630):

Tomemos por exemplo, as informações referentes à agência/cliente Aero Condor
de setembro de 1999, com valores de comissões repassadas indicadas de R$ 570,56, R$ 1.018,82
e R$ 880,90, respectivamente de cada um dos decêndios daquele mês:
Fl. 12136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

- fl. 2644:

- fl. 2645/2646:

Fl. 12137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

- fl. 2647:

Resta evidente que os valores das comissões indicadas pela Recorrente desde o
início do procedimento fiscal como não sendo receita própria, efetivamente foram repassadas a
seus clientes/agências, devendo ser excluídas do lançamento.
Desse modo, analisando diversas dessas operações, ainda que por amostragem,
firmei convicção de que o lançamento não se sustenta, devendo-se ser integralmente cancelado.

Fl. 12138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004134/2005-80

4
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância, e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 12139
DF CARF MF
Documento nato-digital